Tribunal: TJES
Processo: 0005805-14.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005805-14.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI
APELADO: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005805-14.2010.8.08.0024

APELANTE:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

APELADO
:
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPES,
julgou improcedente a pretensão autoral consubstanciado na aplicação de índice de correção monetária para reajuste do pagamento de valores alusivos a contrato celebrado com a administração pública estadual.

Em suas razões, alega a parte apelante, em apertada síntese, que tem direito ao recebimento da atualização dos preços da citada contratação pública.

Fundamenta tal pretensão no fato de que o contrato para realizar obras de ampliação na Penitenciária Regional de Linhares se iniciou no ano de 2004, possuindo um prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, o qual fora prorrogado por mais 90 (noventa) dias, de modo que a obra prosseguiu até o ano de 2005.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em primeiro grau de jurisdição, a pretensão exordial fora rejeitada tendo o julgador consignado, em suma, o seguinte:

Apesar do prazo total de conclusão das obras não ter ultrapassado um ano a contar da lavratura do contrato, ocorrida em janeiro de 2005, a planilha orçamentária elaborada pela autarquia contratante é de março de 2004, de sorte que o autor entende fazer jus ao reajuste das parcelas referentes as etapas executadas a partir de abril de 2005.

Tal pretensão possuiria, segundo o demandante, respaldo na cláusula 8.1 do Contrato, que estabeleceu que “
os preços propostos pela Contratada serão reajustados para as parcelas de obras/serviços executados após 12 (doze) meses de vigência dos mesmos
”, em caso de prorrogação do contrato.

Pela ótica do autor, após 12 meses de vigência dos preços estabelecidos na planilha orçamentária, deveria incidir o reajuste.

Contudo, tanto a cláusula contratual quanto o dispositivo legal citados pela demandante não podem ser analisados de forma isolada, exigindo-se uma interpretação à luz dos demais dispositivos legais, como o art. 2º da mesma lei 10.192/2001, que assim estabelece: “
É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais
, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados
nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
”.

Vale a ressalva de que os dispositivos citados, além de integrarem o mesmo diploma legal, ainda se encontram topograficamente em sequência (arts. 2º e 3º), o que reforça a ideia de que ambos precisam ser analisados de forma conjunta, a exigir do operador do direito um esforço interpretativo cujo resultado não incorra em contradição nem retire por completo o sentido de nenhum dos dispositivos.

A interpretação proposta pelo demandante não se mostra viável, na medida em que retira por completo o espectro de aplicação do disposto no art. 2º da respectiva lei, já que propõe a aplicação de reajustes em um contrato cujo prazo máximo de conclusão não ultrapassa o período de um ano.

Nesse diapasão, a interpretação capaz de compatibilizar a aplicação harmônica dos dispositivos é a de “
A periodicidade anual nos contratos (...)

será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir
” (art. 3º, §1º), apenas “
nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
” (art.2º).

Sob esta perspectiva, estabelece-se a premissa de que a existência de um contrato com prazo de duração igual ou superior a um ano é requisito para que a periodicidade anual retroaja à apresentação da proposta ou do orçamento.

Portanto, não havendo, como na hipótese posta nos autos, um contrato com prazo igual ou superior a um ano, nos termos do art. 2º, não há que se falar em aplicação do disposto art. 3º, §1º.

Pois bem.

Como já consignado, a questão em debate trata acerca da possibilidade de aplicação de correção monetária sobre os valores originários de contrato realizado com o objetivo de ampliação da Penitenciária Regional de Linhares.

A ora apelante fora contratada por dispensa de licitação, nos termos do art. 24, IV, da Lei Geral de Licitações, hipótese que não autoriza prorrogação do período de contrato. Veja-se:

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos
, contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos
;

Ressalto, neste particular, que a questão debatida gravita unicamente na possibilidade ou não da incidência de correção monetária no contrato, não versando a lide acerca da regularidade ou não do alargamento do prazo contratual.

Assim, imperioso registrar que no caso em análise inexiste regramento jurídico apto a respaldar a pretensão autoral e, ademais, também não se pode perder de vista o entendimento adotado pelo magistrado primevo, no sentido de que as normas invocadas pelo autor (art. 3º, caput e § 1º, da Lei nº 10.191/2002) devem ser analisadas em conjunto com as demais disposições do mesmo regramento legal, notadamente o art. 2º da mesma lei ao estabelecer que
“
é admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais
, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados
nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano”.

Dessa forma, nos termos lançados pela instância primeva, a interpretação mais adequada as normas apontadas, viabilizando uma aplicação harmônica do conjunto legal, é a de
“a periodicidade anual nos contratos (...) será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir” (art. 3º, §1º), apenas “nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano” (art.2º).

Assim, deve ser estabelecida a premissa de que a existência de um contrato com prazo de duração igual ou maior a um ano é requisito essencial para que a periodicidade anual retroaja á apresentação da proposta ou orçamento, não sendo este o caso dos autos que, como dito, fora firmado com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, como reforço argumentativo, transcrevo excerto do parecer elaborado pela D. Procuradoria de Justiça que, em meu sentir, reforça a manutenção do
decisum
hostilizado:

Feitas tais considerações, de plano verifica-se a irregularidade da contratação e, ainda, um vício nos aditamentos feitos pelas partes contratantes.

Isso porque há uma proibição expressa de prorrogar o contrato firmado com dispensa de licitação em caso de emergência ou calamidade, sendo que houve um aumento de valores e de prazo da empreitada por mais 90 dias.

Nesse contexto, ante a inequívoca previsão legal de vedação à prorrogação do prazo, é totalmente descabida a pretensão da recorrente em buscar um reajuste dos preços que devem ser adimplidos pela Administração Pública Estadual.

Com efeito, dar provimento ao recurso seria o mesmo que chancelar uma burla latente ao texto da lei, violação essa que ainda configura evidente prejuízo ao erário.

(...)

A despeito das considerações acima expendidas, reafirma-se que, a própria boa-fé objetiva, aplicável aos contratos públicos1, veda que a parte interessada se beneficie de sua própria torpeza.

Cuida-se da conhecida máxima do
tu quo
que, a qual se desdobra da mencionada boa-fé objetiva, proibindo justamente que um dos contratantes se beneficie de um ato seu que violou norma jurídica.

Esse é exatamente o caso em espeque, portanto, não existe lastro jurídico-normativo para embasar o provimento deste recurso, de forma que o ato decisório impugnado é irretocável

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em 1% (um por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005805-14.2010.8.08.0024

APELANTE:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

APELADO
:
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – ANÁLISE CONJUGADA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão debatida gravita unicamente na possibilidade ou não da incidência de correção monetária no contrato, não versando a lide acerca da regularidade ou não do alargamento do prazo contratual.

2.
Assim, imperioso registrar que no caso em análise inexiste regramento jurídico apto a respaldar a pretensão autoral e, ademais, também não se pode perder de vista o entendimento adotado pelo magistrado primevo, no sentido de que as normas invocadas pelo autor (art. 3º, caput e § 1º, da Lei nº 10.191/2002) devem ser analisadas em conjunto com as demais disposições do mesmo regramento legal, notadamente o art. 2º da mesma lei ao estabelecer que
“
é admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais
, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano”.

3.
Assim, deve ser estabelecida a premissa de que a existência de um contrato com prazo de duração igual ou maior a um ano é requisito essencial para que a periodicidade anual retroaja á apresentação da proposta ou orçamento, não sendo este o caso dos autos que, como dito, fora firmado com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.